Tribunal: TJMT
Processo: 1012885-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012885-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (AGRAVANTE), BRUNO MEIRA SCATOLA - CPF: 015.669.631-25 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EXPRESSIVA. ATIVIDADE AGRÍCOLA. CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ressalvando a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante pode ser afastada diante de elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o alegado estado de necessidade, notadamente quando há movimentação bancária expressiva e pagamentos significativos, ainda que o declarante sustente tratar-se de verbas eventuais destinadas à atividade agrícola e comprove endividamento decorrente de prejuízos na safra.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, possui caráter relativo (juris tantum), podendo ser elidida quando os elementos constantes dos autos evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4. A movimentação bancária juntada aos autos revela capacidade econômica incompatível com o estado de necessidade, evidenciando recebimento de transferência via PIX no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pagamentos de cartão de crédito superiores a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e transferências para terceiros de valores consideráveis, denotando padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. O argumento de que o valor recebido consiste em "verba eventual destinada à atividade agrícola" não tem o condão de caracterizar hipossuficiência econômica, especialmente quando observado o volume e a natureza das demais movimentações financeiras realizadas, que demonstram capacidade econômica considerável.

6. O mero endividamento, ainda que expressivo, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade judiciária, sendo que a existência de dívidas pode indicar tanto momentânea falta de liquidez quanto gestão inadequada de recursos, não constituindo elemento único ou determinante para aferir a capacidade contributiva do requerente.

7. A atividade agrícola desenvolvida em escala que movimenta valores expressivos não se coaduna com o conceito jurídico de pobreza legal para fins de concessão da gratuidade, não sendo admissível que eventuais dificuldades de fluxo de caixa justifiquem o afastamento do recolhimento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é relativa, podendo ser elidida por elementos objetivos que indiquem capacidade econômica incompatível com o alegado estado de necessidade. 2. Movimentações bancárias expressivas, incluindo recebimentos de valores elevados e pagamentos significativos, ainda que relacionados à atividade agrícola, são aptas a demonstrar incompatibilidade com o estado de hipossuficiência necessário à concessão da gratuidade da justiça. 3. O endividamento decorrente de atividade empresarial ou rural, por si só, não constitui fundamento suficiente para a concessão da gratuidade judiciária quando há elementos que evidenciem capacidade econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 102.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1653878 SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18/05/2020; TJMT, 1027423-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025; TJMT, 1037627-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
RICARDO BRONNER
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ressalvando, contudo, a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

O agravante alega, em síntese, que possui situação de comprovada dificuldade financeira, demonstrada através de extratos bancários que evidenciam saldos negativos, inadimplência e ausência de liquidez, além de declaração expressa de sua condição de hipossuficiência, conforme art. 99, §3o do CPC. Sustenta que, apesar de receber um valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) via PIX do PORTAL AGRÍCOLA LTDA, trata-se de verba eventual destinada à sua atividade agrícola, sendo que comprovou estar severamente endividado em razão de prejuízos com a última safra.

Argumenta ainda que a análise isolada de movimentações financeiras pontuais não pode afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente quando há documentos que comprovam o endividamento devido a inúmeras ações de execução e baixo rendimento nas safras, configurando um cenário de ausência de renda líquida/positiva que afeta diretamente sua subsistência. Cita precedente do próprio Tribunal que reconheceu situação semelhante, ressaltando que negar esse direito com base em análise isolada contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

Contrarrazões apresentadas em id. 293324394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
RICARDO BRONNER
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ressalvando, contudo, a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

O direito à gratuidade da justiça, embora consagrado no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
", não possui caráter absoluto. A sua concessão está condicionada à efetiva demonstração da insuficiência de recursos, incumbindo ao julgador avaliar, caso a caso, as peculiaridades da situação econômico-financeira do requerente.

No âmbito infraconstitucional, o instituto encontra-se disciplinado nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, estabelecendo o art. 98 que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

Com efeito, o § 3o do artigo 99 do CPC estabelece presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade da declaração de insuficiência firmada por pessoa natural. Contudo, essa presunção pode ser elidida quando os elementos constantes dos autos evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

No caso em análise, verifico que os documentos acostados aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência financeira do agravante. Ao contrário, a movimentação bancária juntada aos autos revela capacidade econômica incompatível com o estado de necessidade que justificaria a concessão da benesse legal.

Conforme se extrai dos extratos bancários anexados pelo próprio recorrente, em 10/02/2025, ele recebeu transferência via PIX do PORTAL AGRÍCOLA LTDA no valor expressivo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de ter realizado, em período relativamente curto, pagamentos de cartão de crédito superiores a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), bem como transferências PIX para terceiros que totalizam valor considerável.

O extrato do Banco do Brasil (id. 282158373) demonstra, ainda, movimentações frequentes de tentativas de pagamento de cartão de crédito ELO NANQUIM, com valores significativos, indicando poder aquisitivo razoável e padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

Não se desconhece o argumento do agravante de que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) recebido via PIX consistiria em "
verba eventual destinada à atividade agrícola
", e não rendimento disponível. Contudo, tal circunstância, por si só, não tem o condão de caracterizá-lo como hipossuficiente econômico, especialmente quando se observa o volume e a natureza das demais movimentações financeiras realizadas, que denotam capacidade econômica considerável.

Vale ressaltar que o mero endividamento, ainda que expressivo, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade judiciária. A existência de dívidas pode indicar tanto momentânea falta de liquidez quanto gestão inadequada de recursos, não sendo elemento único ou determinante para aferir a capacidade contributiva do requerente.

A propósito, esta Corte tem adotado o entendimento de que o endividamento, especialmente quando relacionado à atividade empresarial ou rural, como no caso dos autos, não constitui, por si só, fundamento suficiente para a concessão da gratuidade da justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTORA RURAL.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VULNERABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A declaração firmada por pessoa física de que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. A presunção, contudo, pode ser elidida mediante prova em sentido contrário, sendo legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando demonstrada, por dados objetivos constantes dos autos, a incompatibilidade da alegação com a realidade econômica da parte. 5.
No caso concreto, os contratos de crédito rural firmados pela recorrente, no valor total de R$ 1,7 milhão, evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. Para a obtenção de tais financiamentos, presume-se que foram apresentados bens, garantias e capacidade produtiva, denotando estrutura empresarial consolidada.
6.
A atividade agrícola desenvolvida em tal escala não se coaduna com o conceito jurídico de pobreza legal para fins de concessão da gratuidade, não sendo admissível que eventuais dificuldades de fluxo de caixa justifiquem o afastamento do recolhimento das custas.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é relativa, podendo ser elidida por elementos objetivos que indiquem capacidade econômica. 2. Contratos de financiamento rural de valor expressivo são aptos a demonstrar incompatibilidade com o estado de hipossuficiência necessário à concessão da gratuidade da justiça." (...)” (TJMT, 1027423-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
PATRIMÔNIO COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988 e dos artigos 98 a 102 do CPC, a concessão da justiça gratuita exige demonstração da insuficiência de recursos. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. 5.
No caso, a agravante, produtora na exploração agrícola, apresentou declaração de imposto de renda evidenciando patrimônio elevado, incluindo imóveis urbanos e rurais, veículos e investimentos financeiros, afastando a presunção de miserabilidade.
6.
A simples apresentação de declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício quando há elementos nos autos que demonstram a capacidade econômica do requerente.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo afastada quando há elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.
" (...) (TJMT, 1037627-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025 - destaquei).

Destaco, por oportuno, que é dever do magistrado zelar pela correta aplicação do benefício da gratuidade da justiça, evitando sua banalização. A gratuidade judiciária, enquanto instrumento de concretização do princípio do acesso à justiça, não deve servir como subterfúgio para que pessoas com plena capacidade econômica se eximam do pagamento das custas e despesas processuais.

Nesse contexto, com as disposições constitucionais e legais sobre o tema, aliadas à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores e nesta Corte, é imperioso reconhecer que o agravante não comprovou sua hipossuficiência econômica, sendo acertada a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Por outro lado, é igualmente acertada a solução intermediária adotada na decisão agravada, que ressalvou a possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do § 6o do art. 98 do CPC, medida que preserva o dever de recolhimento das custas e, simultaneamente, viabiliza o exercício do direito de ação por aqueles que, em determinado momento, enfrentam limitações financeiras, ainda que temporárias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025